Tribunal: STF
Processo: AI 456013
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sob a
 égide do Convênio ICMS nº 66/88, antes, portanto, da entrada em
vigor da Lei Complementar 87/96, não havia ao contribuinte direito
de crédito de ICMS recolhido quando pago em razão de operações de
consumo de energia elétrica, ou de utilização de serviços de
comunicação ou, ainda, de aquisição de bens destinados ao ativo fixo
 e de materiais de uso e consumo.
2. Agravo regimental improvido.